Tribunal: TCU
Processo: 007.035/2010-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Consuelo Cozac contra decisão que negou provimento ao recurso de reconsideração por ela interposto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela sra. Consuelo Cozac ao Acórdão 6255/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela sra. Consuelo Cozac para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Maranhão (Suest/MA) e à Procuradoria da República no Maranhão, para adoção das providências que entenderem pertinentes.